Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731232-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PATRICIA MATOS GIACHINI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento das alegações de inconstitucionalidade da Lei 7.239/2023, seja ante a inadequação da análise em sede de agravo, seja em razão de a questão ter que ser levada primeiramente ao conhecimento do Juízo de origem. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 17:39:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador